Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. PEDIDO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste na pretensão de pré-questionamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. A pretensão de pesquisa de bens por meio do sistema CNIB foi indeferida de modo claro e fundamentado no acórdão embargado. O art. 139, IV, do CPC, não obriga o Judiciário a assumir o ônus do credor na busca de bens penhoráveis, notadamente quando não é beneficiário da justiça gratuita e lhe é possível realizar a pesquisa mediante o recolhimento de custas e emolumentos cartorários.
5. Quanto ao pré-questionamento, o magistrado não é obrigado a mencionar um a um dos fundamentos suscitados pelas partes, devendo enfrentar aqueles que são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC). Frise-se que o Código de Processo Civil prevê o prequestionamento implícito no art. 1.025.
IV. Dispositivo.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 1.022, 1.025 e 1.026.